Tribunal: TJBA
Processo: 8100131-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100131-23.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

APELADO: M. D. S. A. e outros (3)

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. LEGITIMIDADE
PASSIVA
DA ADMINISTRADORA DA CARTEIRA RECONHECIDA. REAJUSTE TIDO COMO ABUSIVO. RECALCULO DA MENSALIDADE. DEVIDA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGOS A MAIOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

Trata
m
-se de Apelações simultâneas manuseadas em face de sentença que julgou parcialmente procedentes, reconhecendo abusividade do reajuste aplicado e afastando a repetição em dobro dos valores pagos a maior e a fixação de indenização por danos morais.

No que se refere a alegada ilegitimidade passiva, também não merece guarida, tendo em vista que a Administradora da carteira se enquadra como fornecedora do serviço em questão, devendo responde de forma solidária pelos eventuais danos suportados pelo consumidor, na forma do CDC.

Quanto a d
eclaração da abusividade do reajuste anual aplicado ao contrato coletivo de plano de saúde, com aplicação subsidiária do índice indicado pela ANS para os contratos individuais novos ou adaptados, a jurisprudência e firme ao compreender que se trata de medida excepcional, que se impõe nos casos em que a Operadora de Saúde não demonstra, através de cálculos, a adequação do percentual aplicado como medida de manutenção do equilíbrio contratual.

No caos ora em análise
, nenhuma prova documental foi juntada pelas Rés, nem mesmo foram requeridas quando conferida tal oportunidade, razão pela qual deve ser considerado abusivo o percentual aplicado no ano de 2023, substituindo-os pelos índices divulgados pela ANS para os contratos individuais no mesmo período.

A existência de reajustes abusivos, por si só, não conduz a configuração do dano moral, devendo ser afastado o pleito indenizatório.

RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8100131-23.2023.8.05.0001
, em que figuram como
Apelante
s
e Apelado, reciprocamente,
M. D. S. A.
,

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
s
apelo
s
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA